Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇAO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE EM AULA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PARA MENOR DE IDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir a agravante a custear o tratamento de fisioterapia da menor agravada.
2. A alegação de incompetência, arguida também em contestação, ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo questão estranha à decisão ora agravada, o que constitui indevida inovação recursal, e, por isso, inviável o seu conhecimento em agravo de instrumento. Recurso parcialmente conhecido.
3. Aplica-se a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 100), que impõe prioridade à saúde e dignidade da menor, prevalecendo sobre eventuais prejuízos financeiros da agravante. E o Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo este responsável pelos riscos inerentes à atividade desenvolvida. No caso, a análise preliminar dos documentos apresentados, como relatório médico e exames de imagem, evidencia elementos suficientes para reconhecer a verossimilhança das alegações da agravada e o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas. A urgência justifica-se pela necessidade de continuidade do tratamento de fisioterapia, indispensável à plena recuperação da menor, conforme relatório médico que recomenda a realização de sessões adicionais.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.